Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-98.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005525-98.2016.8.11.0002
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: APARECIDO DIAS DO CARMO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se apresentados apenas com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.
Embargos de Declaração opostos ao decisum que deu parcial provimento à Apelação da ré, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.
A embargante alega que o aresto é omisso a respeito do pedido de prequestionamento formulado no Recurso.
Pugna pela manifestação deste Egrégio Tribunal acerca da violação dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 374, 405 todos do novo Código de Processo Civil.
Aduz que no presente caso se revela necessário o prequestionamento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que no presente declaratório a Embargante utiliza-se do meio cabível e adequado para tal desiderato.
É o relatório.
A embargante aponta omissão no acórdão quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do Código Civil, e 374, 405 e 1.022, do Código de Processo Civil.
No entanto, esta via não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).
E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.
Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator